Tribunal: STF
Processo: MS 38282
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO, TURMA OU PLENÁRIO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Aurélio Martins de Oliveira, em 21.10.2020, contra decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.318.512/SP, pela qual teria sido “afront[ado] o princípio da colegialidade e desrespeit[ado] o RISTF” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma que “adequa-se perfeitamente o procedimento especial de Mandado de Segurança para a proteção do direito líquido e certo do impetrante ao Princípio do Colegiado e ao harmonioso trâmite do Agravo Regimental, sendo inexistente a necessidade de dilação probatória, uma vez que todos os documentos acostados à presente se bastam para a comprovação da violação ao referido direito e, por conseguinte, do ato ilegal praticado pela autoridade coatora” (fl. 1, e-doc. 1).



    Quanto ao prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração, anota que “o ato coator se caracteriza pela decisão monocrática divulgada em 9 de agosto de 2021 e publicada no DJe nº 159 de 10 de agosto de 2021 – em face do Agravo Regimental – Petição: 69767, juntado em 7 de julho de 2021 – que afrontou o Princípio da Colegialidade e Desrespeitou o RISTF, pois que distribuído dentro do prazo legal de 120 dias” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que “[n]a ação originária, objeto do presente Mandado de Segurança, trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”, que “em 14 de junho de 2021 os autos foram distribuídos ao Ilmo. Min. Rel. Alexandre de Moraes“ e que “em 21 de junho de 2021, o Ilmo. Min. Rel. Alexandre de Moraes negou seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 2, e-doc. 1).



    Expõe que, “em 7 de julho de 2021, o Reclamante interpôs Agravo Regimental – Petição 69.767, na expectativa de que o Ilmo. Min. Rel. Alexandre de Moraes submetesse a decisão monocrática à 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal para julgamento, nos termos do art. Art. 317, § 2°, do Regimento Interno do STF”, mas que, “em 8 de Agosto de 2021, em decisão teratológica, ao invés de submeter a decisão agravada à 1ª turma do Supremo Tribunal Federal, o Ilmo. Min. Rel. Alexandre de Moraes, usurpando a competência da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, decidiu monocraticamente o Agravo Regimental“ (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ao decidir monocraticamente o Ilmo. Min. Rel. do RE 1.328.512/SP, a competência natural da 1ª Turma para julgar o Agravo Regimental foi usurpada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “na decisão monocrática, objeto do presente Mandado de Segurança, o Ilustre Ministro Relator Alexandre de Moraes não reconsiderou seu ATO, haja vista que o ATO DE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO prevaleceu na decisão Reclamada e muito menos submeteu o agravo ao julgamento do plenário ou da turma, haja vista que o Ilustre Ministro Relator prolatou outra decisão monocrática, afrontando PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE e desrespeitando o RISTF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “fica demonstrado o cabimento do corrente Mandado de Segurança para assegurar o Direito Líquido e Certo do Impetrante ao Princípio da Colegialidade e de ver a Submissão para julgamento do Agravo Regimental – Petição: 69.767/2012, juntada em 7/7/2021 – a quem caiba a competência, computando-se o Voto do Ilmo. Min. Rel. do Re nº 1.318.512/SP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer “seja deferida a liminar, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja suspensa a tramitação do Recurso Extraordinário 1.318.512/SP, em trâmite na 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, a fim de atender tutela da evidência e afastar perigo de dano irreparável ao Reclamante (…) A concessão da justiça gratuita” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    No mérito, pede “o conhecimento e a procedência do presente Mandado de Segurança para cassar o Acórdão divulgado no DJe n° 188 em 20 de setembro de 2021 e publicado em 21 de setembro de 2021, fruto da Decisão Monocrática divulgada no DJe n° 159 em 09 de agosto de 2021 e publicada em 10 de agosto de 2021, que usurpou a competência da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o Agravo Regimental. (…) A submissão do Primeiro Agravo Regimental à 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento, nos termos do Art. 317, §2°, do Regimento Interno do STF” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Põe-se em questão a legalidade da “decisão monocrática divulgada em 9 de agosto de 2021 e publicada no DJe nº 159 de 10 de agosto de 2021”, no Recurso Extraordinário n. 1.318.512/SP.



    5. No caso dos autos, depreende-se que, em 21.6.2021, a autoridade apontada como coatora, no regular exercício de seus deveres de juiz, negou seguimento ao recurso extraordinário n. 1.318.512 interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 7).



    Contra aquela decisão foi interposto agravo regimental, no qual a autoridade apontada como coatora, em decisão publicada em 9.8.2021, afirmou que “as premissas da decisão ora agravada merec[iam] ser revistas” e procedeu ao “reexame do RE”, entendendo que “a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



     



    Sustentou também que “mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    A conclusão alcançada pelo Ministro Relator naquele agravo regimental foi a seguinte:



    “Diante do exposto, reconsidero a decisão publicada no DJ de 21/6/2021 e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 20).



    Essa a decisão apontada como coatora.



    6. Com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, impugnáveis apenas pelos recursos adequados ou ação rescisória, nos termos previstos em lei, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º) (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018)”.



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II Agravo regimental a que se nega provimento (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011)”.



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: MS n. 31.088/DF, de minha relatoria (DJe 14.2.2012); MS n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli (DJe 7.12.2012); MS n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes (DJe 13.11.2012) e MS n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli (DJe 1.10.2012).



    6. Na espécie vertente, a decisão monocrática apontada como coatora foi mantida por acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, pelo qual reafirmado o entendimento assentado no ato impugnado. Tem-se na ementa do julgado:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS XXXVI e LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2.A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF ( Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.318.512 AgR segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.9.2021).



    Conforme afirmado, incabível a impetração de mandado de segurança contra acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal, salvo em situação de excepcionalidade, o que não foi demonstrado no presente caso.



    7. De se destacar, ainda, que a decisão apontada como coatora não deixa transparecer eiva de ilegalidade, ou abuso flagrante a autorizar o trâmite regular da presente ação.



    Consta da peça inicial da presente impetração que a autoridade apontada como coatora teria ofendido o princípio da colegialidade e desrespeitado o regimento interno deste Supremo Tribunal. Da decisão não se extrai qualquer ilegalidade ou abusividade a respaldar, juridicamente, a presente impetração, tendo o ato questionado sido praticado no exercício regular dos deveres judiciais postos aos juízes. 



    No ato judicial impugnado, o Ministro Relator “reconsidero[u] a decisão publicada no DJ de 21/6/2021” e “nego[u] seguimento ao recurso extraordinário”, nos termos do § 1° do art. 21 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de prática consolidada na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.252.705 AgR, de minha relatoria (DJe 23.3.2020); RE n. 1.178.572 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes (DJe 10.8.2021); RE n. 1.292.710 AgR (DJe 3.12.2020) e RE 1.187.532 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin (DJe 25.7.2019).



    Ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, impõe-se o indeferimento do mando de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.



    8. Pelo exposto, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, indefiro o presente mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao eminente Ministro Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora